Tribunal: TJES
Processo: 0000023-43.2013.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-43.2013.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306 DO CTB. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). LIMITE DO PRAZO SUSPENSIVO. SÚMULA 415/STJ. TEMA 438/STF. PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição e determinou o prosseguimento da ação penal, na qual o recorrente responde pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o prazo transcorreu após o término do período de suspensão do processo (art. 366 do CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir o limite temporal da suspensão do prazo prescricional determinada pelo art. 366 do CPP; (II) Verificar se transcorreu o prazo para a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 415) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 438) pacificam o entendimento de que o período de suspensão do prazo prescricional, previsto no art. 366 do CPP, é limitado ao prazo prescricional regulado pelo máximo da pena cominada.

O crime imputado (art. 306 do CTB) possui pena máxima de 03 (três) anos, atraindo o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

O prazo de suspensão do art. 366 do CPP, no caso concreto, limita-se a 08 (oito) anos, período após o qual o prazo prescricional volta a correr, independentemente da localização do réu.

Constata-se que o prazo prescricional correu entre a data do recebimento da denúncia (22/01/2013) e a data da suspensão (19/02/2014), totalizando aproximadamente 01 (um) ano e 01 (um) mês.

O prazo prescricional permaneceu suspenso de 19/02/2014 até 19/02/2022 (limite de 8 anos).

O prazo prescricional voltou a correr em 19/02/2022, fluindo até a apresentação espontânea do réu (22/04/2024), por aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses.

A soma dos períodos em que o prazo prescricional efetivamente correu (antes da suspensão e após o término desta) não alcança o lapso de 08 (oito) anos exigido pelo art. 109, IV, do CP.

Afasta-se o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada, por ausência de previsão legal e em observância à Súmula 438 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP) é limitado ao prazo prescricional da pena máxima em abstrato cominada ao delito (Súmula 415/STJ e Tema 438/STF).

Transcorrido o período de suspensão (limitado pela Súmula 415/STJ), o prazo prescricional volta a correr, somando-se ao tempo transcorrido entre o marco interruptivo (recebimento da denúncia) e o início da suspensão.

É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (Súmula 438/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (CP): art. 107, IV; art. 109, IV.

Código de Processo Penal (CPP): art. 366.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB): art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 415.

STJ, Súmula 438.

STF, Tema 438 (Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000023-43.2013.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA, CARLOS EDUARDO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO FERREIRA
, em face da decisão de Id. 16480679, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única do Juízo de Venda Nova do Imigrante/ES.

A decisão combatida rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e determinou o prosseguimento do feito, no qual o recorrente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razões de Id. 16480680, busca o recorrente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta o transcurso do prazo prescricional após o término do período de suspensão do processo, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

O Ministério Público de primeiro grau (IRMP) manifestou-se pelo desprovimento do recurso em Id. 16480987.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O ponto central da controvérsia é definir o termo final do prazo de suspensão e a forma de contagem da prescrição após seu decurso.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema. Conforme a Súmula 415 do STJ, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 438), adotou entendimento similar. Fixou-se a tese de que é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato, ressalvados os crimes imprescritíveis.

Dessa forma, a pena máxima abstrata define tanto o prazo de suspensão quanto o prazo prescricional aplicável.

No caso concreto, o réu responde pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena máxima cominada é de 03 (três) anos de detenção.

De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente a esta pena é de 08 (oito) anos.

A denúncia foi recebida em 22/01/2013 (fl. 39). Este é o marco inicial da contagem.

Em 19/02/2014 (fl. 63), diante da não localização do acusado, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP.

Considerando a Súmula 415 do STJ e o prazo prescricional de 08 (oito) anos, o período de suspensão do prazo prescricional encerrou-se em 19/02/2022.

O prazo prescricional, portanto, voltou a correr normalmente a partir de 19/02/2022, somando-se ao período já transcorrido antes da suspensão.

Entre o recebimento da denúncia (22/01/2013) e a suspensão (19/02/2014), transcorreu aproximadamente 01 (um) ano e 01 (um) mês.

Entre o fim da suspensão (19/02/2022) e a apresentação espontânea do réu (22/04/2024, Id. 16480673), transcorreram aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses.

A soma dos períodos em que o prazo prescricional efetivamente correu (antes e depois da suspensão) não alcança o lapso de 08 (oito) anos exigido pelo artigo 109, IV, do CP.

Resta claro que não transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Finalmente, afasto qualquer argumento sobre prescrição virtual ou antecipada. Tal modalidade não possui respaldo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou, via Súmula 438, ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética".

Logo, o processo não se encontra prescrito. A decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar e determinou o prosseguimento do feito está correta e deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.